Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FARMACÊUTICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONDIÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCO PROFISSIONAL CONSTATADA EM PERÍCIA TÉCNICA. IRRETROATIVIDADE DO LAUDO PERICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O adicional de insalubridade, previsto constitucionalmente, está garantido aos servidores do Distrito Federal pela Lei Complementar 840/2011 e pressupõe a constatação da atividade por meio de perícia própria e específica, na esteira do que estipula o artigo 3o do Decreto Distrital 32.547/2010, que exige a produção de laudo técnico acerca do exercício da atividade.
2. Identificadas as condições para a concessão do adicional por perícia técnica e em favor daqueles que trabalham na farmácia do hospital com a manipulação de substâncias químicas carcinogênicas, é devida a condenação do Distrito Federal no pagamento da vantagem salarial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.